Tribunal: TJDFT
Processo: 0708605-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. Não se verifica omissão ou erro material no acórdão. A parte embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada.
3. O órgão julgador não tem obrigação de se manifestar acerca de todas as teses alegadas pela parte, mas apenas pelas quais entender necessárias ao deslinde da causa, conforme o livre convencimento motivado.
4. Embargos de declaração não providos.